Tribunal: STF
Processo: AI 566323
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. MATÉRIA
   PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
   Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.